Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724442-80.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0751336-27.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: CECILIA ARAUJO CARLOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Em análise aos autos originários, observo que a determinação para inclusão da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) no polo passivo da demanda consta da decisão de ID Num. 195022947 dos referidos autos, a qual, a princípio, não foi objeto de recurso tempestivo. Nota-se que, em face desta decisão, a autora, ora agravante, apresentou pedido de reconsideração (ID Num. 196050958 na origem), o qual foi indeferido pela decisão objeto deste recurso no ponto que versa sobre a constatação de litisconsórcio passivo necessário. Contudo, em tese, o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não impede o fluxo do prazo para interposição do recurso cabível. Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora